Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40300966, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA, EVA FRANCISCO FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador